Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705473-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO, SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR AGRAVADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, REINALDO DANTAS SAMPAIO, MARCOS REGIS ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDIROCHAS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória) n.o 0701755-14.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ABIROCHA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS e OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID 81914336, origem). Vindo a mim conclusos, indeferi a liminar vindicada (ID 23539979). Após inclusão do feito em pauta para julgamento do mérito, sobreveio pedido de desistência do recurso (ID 27669569), nos seguintes termos: “SINDIROCHAS-ES E OUTROS, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, considerando o deferimento pelo MM. Juízo a quo de novo pedido de tutela de urgência incidentalmente formulado no processo (doc. anexo), e ainda que o processo em primeira instância encontra-se concluso para sentença (doc. anexo), vêm, respeitosamente à presença de V. Exa., com fulcro no artigo 998, do Código de Processo Civil, DESISTIR do presente recurso”. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator